Tribunal: TJES
Processo: 0014880-21.2007.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014880-21.2007.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: BRASIF SIDERURGICA SA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

JUÍZO DE ADEQUAÇÃO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014880-21.2007.8.08.0012

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

APELADA:
BRASIF SIDERÚRGICA S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CITAÇÃO POR EDITAL. TEMAS REPETITIVOS 102 E 566 A 571 DO STJ. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível submetida a juízo de retratação (art. 1.030, II, CPC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a citação por edital realizada na execução fiscal observou os parâmetros do Tema 102 do STJ; (ii) estabelecer se a contagem e a interrupção da prescrição intercorrente estão em conformidade com os Temas 566 a 571 do STJ; (iii) determinar se a demora na tramitação do feito pode ser imputada à Fazenda Pública ou ao Poder Judiciário, à luz da Súmula 106 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação por edital é válida quando precedida de esgotamento das tentativas de localização do devedor por meios ordinários, em conformidade com o art. 8º da Lei nº 6.830/1980 e o Tema 102 do STJ.

A suspensão automática do processo por um ano, seguida do prazo quinquenal de prescrição, inicia-se com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou de bens, independentemente de despacho judicial, nos termos dos Temas 566 a 571 do STJ.

A efetivação de diligência útil, como o requerimento de citação editalícia posteriormente concretizada, interrompe a prescrição intercorrente, com efeitos retroativos à data do protocolo do pedido.

A ausência de inércia da Fazenda Pública afasta a prescrição intercorrente quando demonstrada atuação diligente no curso do prazo prescricional.

A demora no andamento processual decorrente de falha do Poder Judiciário, inclusive por prática de atos processuais desnecessários, não pode ser imputada à parte exequente, conforme a Súmula 106 do STJ.

A natureza
propter rem
do crédito tributário (IPTU e taxas), nos termos do art. 130 do CTN, legitima a constrição do próprio imóvel gerador da dívida, evidenciando a utilidade e viabilidade do prosseguimento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A citação por edital na execução fiscal é válida quando esgotadas as tentativas de localização do devedor por meios ordinários.

2. O prazo da prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após o período de suspensão anual, com base na ciência da Fazenda Pública, independentemente de intimação judicial.

3. A prática de diligência útil pelo exequente interrompe a prescrição intercorrente, com efeitos retroativos à data do requerimento.

4. A demora processual imputável ao Poder Judiciário não autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente.

5. A natureza
propter rem
do crédito tributário autoriza a penhora do imóvel vinculado à dívida, assegurando a utilidade da execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.013, § 3º, IV, e art. 1.030, II; Lei nº 6.830/1980, art. 8º e art. 40; CTN, art. 130.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.103.050/BA (Tema 102); STJ, REsp 1.340.553/RS (Temas 566 a 571); STJ, Súmula 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

JUÍZO DE ADEQUAÇÃO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014880-21.2007.8.08.0012

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

APELADA:
BRASIF SIDERÚRGICA S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, trata-se de processar o juízo de conformação estabelecido pelo art. 1.030, II, do CPC, destinado a aferir a compatibilidade do acórdão deste Colegiado com os precedentes vinculantes do STJ. A análise foca-se na necessidade, ou não, de adequação do
decisum
às teses jurídicas firmadas nos Temas Repetitivos 102, 179 e 566 a 571, visando assegurar a unidade e a higidez do sistema de precedentes.

O recurso de apelação subjacente foi objeto de deliberação por esta Colenda Câmara em sessão realizada em 03 de abril de 2022. Naquela assentada, o colegiado, à unanimidade, deu provimento ao apelo para o fim de afastar a prejudicial de prescrição intercorrente, restando o acórdão assim ementado no ID 4699033:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA SEM FUNDAMENTAÇÃO ANULADA. ART. 1.013, § 3º, IV, CPC. CAUSA MADURA. PEDIDO DE PENHORA DE BEM DA PARTE EXECUTADA NÃO APRECIADO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

1-
“O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa”
(REsp 1340553/RS).

2- Caso concreto em que a Sentença recorrida se mostra totalmente genérica, circunstância que conduz a sua anulação e à aplicação do que preceitua o § 3º, IV, do art. 1.013 do CPC.

3- “A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável [...] deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera” (REsp 1340553/RS).

4-
In casu
, o início da contagem da prescrição intercorrente se deu no dia 05/05/2009, data correspondente a 1 ano após a suspensão do processo, quando cientificado o Município de Cariacica a respeito da não localização da Executada, porém, antes de completar o quinquênio legal, o Exequente compareceu aos autos pleiteando a realização da citação editalícia, diligência que conduziu à interrupção do referido lapso prescricional.

5- Em que pese o decurso de quase 2 anos após a citação editalícia para que o Município se manifestasse nos autos, imprescindível a apreciação do pedido de penhora de bens da Executada pelo Juízo a quo, seja com a finalidade de dar andamento ao processo, com vistas a garantir a satisfação da execução ou, ao menos, a efetiva entrega da prestação jurisdicional, seja porque a não localização de bens penhoráveis ou o mero indeferimento do pleito enseja a abertura de termo inicial para contagem da prescrição intercorrente.

6 - A morosidade na tramitação do feito, a qual se alonga por cerca de 16 anos, não pode ser imputada somente ao Exequente, mas ao Poder Judiciário, porquanto decorridos quase 5 anos sem que um mero pronunciamento fosse emitido em relação ao pedido de penhora formulado nos autos.

7- Recurso conhecido e provido.

O acórdão em testilha foi objeto de embargos de declaração, os quais restaram rejeitados (ID 7777021). Ato contínuo, a Executada interpôs recurso especial, cuja ascensão foi obstada por decisão de inadmissibilidade exarada pela Vice-Presidência desta Egrégia Corte.

Irresignada, a parte manejou o respectivo agravo em recurso especial (AREsp). O Superior Tribunal de Justiça, todavia, julgou prejudicada a análise da insurgência, sob o fundamento de que a Vice-Presidência deste Tribunal incorreu em erro de procedimento (
error in procedendo
) ao inadmitir o recurso sem antes observar o rito cogente do art. 1.030, incisos I, "b", e II, do CPC.

Conforme a sistemática processual vigente, impõe-se à Vice-Presidência: (a) negar seguimento ao recurso, caso o acórdão local esteja em consonância com o precedente vinculante; ou (b) encaminhar os autos ao órgão fracionário para o eventual exercício do juízo de retratação, na hipótese de divergência com a tese fixada pela Corte Superior.

Nesse cenário, os autos retornaram a este Colegiado por determinação da Vice-Presidência para fins de juízo de conformação. Cumpre-nos, portanto, deliberar pela manutenção do acórdão primitivo ou pela sua retificação, à luz das teses firmadas pelo STJ nos Temas Repetitivos 102, 179 e 566 a 571.

Pois bem.

No que tange à validade do ato citatório, o Superior Tribunal de Justiça, ao fixar a tese do Tema Repetitivo 102 (REsp 1.103.050/BA), consolidou o entendimento de que a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as modalidades de citação postal e por oficial de justiça, nos termos do art. 8º da Lei nº 6.830/1980.

In casu
, a análise do caderno processual revela a inexistência de qualquer vício de nulidade. O cenário fático delineado demonstra que o Município de Cariacica exauriu os meios ordinários de localização da parte executada antes de verter-se à via excepcional da editalidade. Com efeito, restaram infrutíferas tanto a tentativa de citação via postal quanto a diligência por Oficial de Justiça. Somente após a certificação da não localização da devedora, procedeu-se à citação por edital.

Portanto, a providência adotada amolda-se perfeitamente à
ratio decidendi
do Tribunal Superior, não se tratando de escolha arbitrária ou prematura, mas de corolário da impossibilidade fática de citação pessoal após diligências nos endereços constantes dos cadastros fiscais.

Dessa forma, é hígida a citação por edital.

No que concerne à contagem do prazo da prescrição intercorrente, a jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no REsp 1.340.553/RS (Temas 566 a 571), estabeleceu que o termo inicial do prazo de suspensão anual (art. 40 da LEF) ocorre automaticamente na data da primeira ciência da Fazenda Pública quanto à
não localização do devedor
ou de bens penhoráveis.

Sob essa ótica, colhe-se do caderno processual que a ciência do Município de Cariacica acerca da primeira tentativa frustrada de citação deu-se em 05/05/2008. Aplicando-se o rito estabelecido pela Corte Superior, o cronograma prescricional delineia-se da seguinte forma: suspensão automática (1 ano): o prazo de sobrestamento transcorreu de 05/05/2008 até 05/05/2009; e, prazo quinquenal de prescrição: a contagem do prazo prescricional iniciou-se, independentemente de nova intimação ou despacho judicial, em 05/05/2009, tendo como termo
ad quem
originário a data de 05/05/2014.

Contudo, observa-se que, em 17/10/2013 - portanto, antes do exaurimento do lapso quinquenal -, o Exequente compareceu aos autos para postular a citação editalícia. Uma vez que tal diligência foi deferida e efetivada com êxito, opera-se a interrupção da prescrição, cujos efeitos retroagem à data do requerimento da providência judicial.

Desta feita, resta afastada a tese de inércia da Fazenda Pública. A diligência útil promovida pela Municipalidade no curso do prazo prescricional obsta o reconhecimento da prescrição intercorrente, impondo-se a reforma da sentença terminativa para que o feito retome sua marcha regular, como decidido por este Colegiado.

Importa consignar que, uma vez demonstrado que a citação por edital ocorreu dentro do prazo prescricional - interrompendo o curso do lapso quinquenal de forma tempestiva em 17/10/2013 (data do protocolo do pedido frutífero, retroagindo) -, revela-se totalmente inaplicável ao caso o entendimento firmado no Tema 179 do STJ. Tal precedente vinculante destina-se às hipóteses em que a citação é retardada por falhas exclusivas do mecanismo judiciário, servindo como salvaguarda ao credor para evitar a consumação da prescrição. No presente feito, contudo, a interrupção do prazo operou-se de forma eficaz e dentro do interregno legal.

Ainda, não obstante o lapso temporal transcorrido após a interrupção do prazo em 2013 e a manifestação da Fazenda Pública em 2016 - ocasião em que se postulou a penhora de bem imóvel -, verifica-se que a estagnação processual não é imputável ao Exequente.

Configurou-se manifesto
error in procedendo
no despacho que determinou a intimação da Executada para manifestar-se sobre o pedido de penhora. Tal providência revelou-se processualmente inócua e desnecessária, uma vez que a parte devedora, citada por edital, ostentava a condição de revel, sendo dispensável sua prévia oitiva para a efetivação do ato constritivo. Essa determinação equivocada retardou injustificadamente a marcha processual, em detrimento da celeridade devida.

Nesse contexto, impõe-se a aplicação da Súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça. A tese sumulada preceitua que, uma vez proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação ou no andamento do feito por motivos inerentes aos mecanismos da Justiça não justifica o acolhimento da arguição de prescrição.

Considerando que houve causa interruptiva válida (citação editalícia); a Fazenda Pública Municipal demonstrou zelo processual ao indicar bens à penhora; e, o retardamento do feito decorreu exclusivamente de equívoco na condução do rito pelo juízo, o afastamento da ocorrência da prescrição intercorrente declarada pelo Juízo singular se mostrou adequado.

Nesse passo, a detida análise do processado revela que o entendimento aqui perfilhado amolda-se com precisão às teses jurídicas fixadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça nos temas repetitivos 566 a 571, que disciplinam a sistemática da prescrição intercorrente.

Ademais, cumpre salientar que a obrigação tributária em testilha, consubstanciada nas Certidões de Dívida Ativa (CDAs) que aparelham a presente execução, refere-se ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e taxas de serviços incidentes sobre o imóvel.

Trata-se, portanto, de obrigação
propter rem
, na forma do art. 130 do Código Tributário Nacional. Por tal razão, o próprio imóvel que originou o débito responde pela dívida, independentemente de quem seja o seu proprietário ou possuidor atual.

Essa natureza jurídica reforça a viabilidade da diligência requerida pelo Exequente em 15/08/2016
-
o pedido de penhora e avaliação do imóvel sob a inscrição nº 24451-44-45-0001-000 -, demonstrando que a execução possui lastro patrimonial concreto e que o prosseguimento do feito é a medida que se impõe para a satisfação do crédito fiscal, afastando-se qualquer alegação de utilidade processual esgotada, em que pese o processo tramitar há anos. Impõe-se, efetivamente, o retorno dos autos à origem para o imediato processamento da constrição patrimonial pleiteada.

Ante o exposto,
não vislumbro hipótese de retratação
, pelo que mantenho o acórdão proferido por esta Egrégia Câmara, a fim de dar provimento à Apelação Cível interposta pelo Município de Cariacica.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria que, em juízo de retratação, manteve o acórdão proferido a fim de dar provimento à apelação cível interposta pelo Município de Cariacica.